Tribunal: TJDFT
Processo: 0701773-32.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO DO AUTOR.AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO E CUSTAS. DESERÇÃO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VINCULADO A VEÍCULO DADO EM PAGAMENTO. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. INCLUSÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL “IN RE IPSA” CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Na espécie,o autor não juntou aos autos o comprovante do recolhimento do preparo, nem comprovou a condição de hipossuficiente, não obstante devidamente intimado a fazê-lo (ID 31585447 e ID 3216114), em desobediência ao disposto no § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 132, § 4o, do CC.
2. O recurso inominado está sujeito a preparo – compreendendo este todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição –, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
3. Inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 doFonaje, o qual dispõe: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
4. Não constatado o pagamento do preparo e das custas dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.Recurso do autor não conhecido.
5. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
6. Recursos inominados interpostos pelos réus contra sentença que declarou a inexistência do débito (R$ 31.838,44) em nome do autor, em relação ao contrato 0163315220 - objeto da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito; condenou o 2o réu BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS na obrigação de fazer consistente em se abster de realizar novas cobranças ao autor atinente ao caso sob análise; e condenou os réus, solidariamente, no pagamento de indenização por danos morais.
7. Nas razões do recurso, o 1o réu DISVECO LTDA (ADHARA VEÍCULOS) sustenta que a responsabilidade pela inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito é do 2o réu BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS, motivo pelo qual não pode ser condenado, solidariamente, ao pagamento de indenização pelos danos morais. Acrescenta a sentença, a despeito de declarar a inexistência do débito, deixou de determinar que o 2o réu BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS promova a baixa do gravame o que impede que o veículo seja vendido. Assim, requer a reforma da sentença para excluí-lo da condenação do pagamento de indenização pelos danos morais, bem como para determinar a baixa do gravame junto ao 2o réu BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS.
8. O 2o réu BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS, por sua vez, argui preliminar de ilegitimidade passiva, na medida em que não fez parte da transação relacionada com a compra do veículo junto ao 1o réu DISVECO, ocasião em que entregou o veículo dado em garantia pelo financiamento, sem sua anuência. Requer a reforma da sentença par extinguir o processo, sem resolução do mérito, em razão da sua ilegitimada passiva.
9. No mérito, sustenta ausência de vício no contrato de financiamento firmado com o autor a justificar a declaração de inexistência da dívida. Aduz que foi o autor que se comprometeu a solicitar o boleto e o 1o réu DISVECO, ao pagamento para quitação do financiamento. Acrescenta que não reconhece o boleto emitido e é dever do pagador conferir os dados do beneficiário antes de concluir o pagamento, de modo que não pode ser responsabilizado pelo pagamento do boleto fraudado e/ou condenado ao pagamento de danos morais. Requer a reforma para julgar improcedente “os pedidos de cancelamento de débito no valor de R$ 31.838,44, bem como a condenação solidaria dos danos morais no importe de R$ 3.000,00, posto que a segunda requerida agiu em exercício legal de direito ao cobrar dívida e incluir a negativação do nome do autor por inadimplência contratual”.
10. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o autor relata que sofreu prejuízos em razão de defeituosa prestação de serviços supostamente prestados pelos réus, de modo que não há óbice, com base nas teorias da asserção e da aparência, que sejam demandados judicialmente. Preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pelo 2o réu BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS, rejeitada.
11. O cerne da controvérsia consiste na responsabilização, ou não, dos réus pelos danos decorrentes da emissão de boleto falso, destinado a quitação do saldo devedor do contrato de financiamento do veículo firmado com o 2o réu BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS, o qual foi dado como parte do pagamento de outro veículo adquirido junto ao 1o réu DISVECO.
12. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
13. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
14. No mesmo sentido, o enunciado da súmula 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
15. Sobre o assunto o STJ editou a súmula 479 a qual dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
16. Nesse viés, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta dos fornecedores de produtos e serviços (falhas de segurança dos sistemas internos) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício das atividades lucrativas desempenhadas pelas empresas (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
17. Registre-se que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
18. É consabido que o surgimento de novas formas de relacionamento entre clientes e fornecedores, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a conclusão acerca da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes as atividades comerciais exercidas por esse meio.
19. Se de um lado, os fornecedores se beneficiam com a redução dos custos e propagação dos meios de pagamento realizados pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários da empresa ou do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeitam-se mais facilmente as fraudes, devendo por elas responder.
20. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que as empresas auferem com os serviços disponibilizados, certo é que respondem pelos riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), de modo que não é razoável a pretensão de transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram.
21. Logo, é dever do fornecedor de produtos e serviços, ao disponibilizar e lucrar com produtos e serviços no mercado de consumo, fornecer sistemas seguros de forma a evitar a ocorrência de fraudes que causam danos aos usuários, em especial com a utilização indevida de dados pessoais dos consumidores.
22. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório dos réus em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima.
23. Nessa perspectiva, cumpre ao autor provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta dos agentes (verossimilhança) e, aos réus, a prova da ocorrência de excludente de ilicitude apta a afastar a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
24. No caso em exame, restou incontroverso que: (i) o autor adquiriu, junto ao 1o réu DISVECO um veículo no valor total de R$ 86.201,00; (ii) sobre o veículo dado como parte do pagamento, avaliado em R$ 55.000,00, havia um financiamento junto ao 2o réu BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS, cujo saldo devedor era de R$ 27.493,28; (iii) o autor se comprometeu a solicitar junto a instituição financeira o boleto para quitação do financiamento; (iv) o 1o réu DISVECO se comprometeu a efetuar o pagamento do boleto; (v) o autor solicitou o boleto por meio do número de telefone (11 94942-1113) constante no carnê das prestações (ID 31572498 e 31572500, pág. 2); (vi) a suposta preposta do 2o réu BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS conhecia todos os dados do autor (nome completo e CPF), do contrato de financiamento (número e data), do veículo financiado (marca, modelo e ano de fabricação) e data de liquidação (ID 31572491); (vii) o boleto foi envidado pela suposta preposta do 2o réu BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS diretamente ao preposto do 1o réu DISVECO (ID 31572498, pág. 2, 9 e 10); (vii); o 1o réu DISVECO efetuou o pagamento do boleto na data de vencimento (ID 31572252 e 31572254), (viii) o 2o réu BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS afirma que o boleto pago é falso; e (ix) o nome do autor foi incluído nos cadastros de proteção ao crédito 31572488.
25. A despeito da falsidade do boleto, há verossimilhança nas alegações do autor. Isso porque, conforme se verifica no documento de ID 31572491, o fato de o autor solicitar a emissão do boleto com suposta funcionária do banco, por meio do número constante no carnê de pagamento das prestações, a qual, ressalta-se, tinha ciência de todos os seus dados pessoais (nome completo, CPF), número, data e valor da parcela e total do contrato de financiamento e dados do veículo financiado, certamente, confere credibilidade aos estelionatários, não só para o autor, mas também para o homem médio, de que o boleto que lhe fora enviado era verdadeiro.
26. Outrossim, sabe-se que no contexto de pandemia várias empresas, inclusive os bancos, disponibilizaram ao consumidor o atendimento por meio do WhatsApp. Logo, não é de se estranhar a veracidade do atendimento via WhatsApp para emissão de boletos, além de outros serviços.
27. Demais disso, o atendimento realizado via WhatsApp, na situação em que ocorreu (após contato via telefone), não havia motivos para o autor duvidar das informações prestadas pela suposta preposta do réu, em especial diante da semelhança com o formato dos atendimentos realizados pelas instituições financeiras.
28. Soma-se a isso, o fato de que o boleto falso foi enviado com emissão indicativa do Bradesco, figurando como cedente o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., CNPJ: 07.207.996/0001-50, como sacado o autor (nome completo, CPF e endereço), com o número do contrato/documento (01.6.331522-0), com informações das parcelas incluídas no valor do boleto, do valor de parcela, do valor principal e o dos abatimentos (ID 31572252).
29. Embora o 2o réu BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS afirme a ausência de responsabilidade pela fraude, certo é que possui o dever de segurança quanto aos dados dos clientes e às informações dos contratos, cuja possibilidade de acesso por pessoas mal-intencionadas contribuiu para a realização da fraude, em evidente prejuízo aos consumidores.
30. Impende salientar, ainda, que a emissão do boleto falso, somente ocorreu após o autor ligar para o número disponibilizado no carnê de pagamento do financiamento, de modo que se houve fraude decorreu de fragilidade dos sistemas de proteção dos dados dos clientes, e, portanto, de falha na prestação do serviço, pelo qual deve responder (art. 14 do CDC).
31. Reitera-se a peculiaridade do caso, o fato de que, o estelionatário conhecia os dados pessoais do autor e do contrato firmado com o 2o réu BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS, os quais deveriam ser de conhecimento restrito da instituição financeira contratada.
32. Patente, portanto, a falha na segurança no que se refere à interceptação dos meios de atendimento e da incapacidade de manter o sigilo dos dados pessoais e contratuais dos clientes, a viabilizar o acesso indevido por terceiros de má-fé.
33. Há que se considerar, ainda, a eventual participação de prepostos do réu que, de forma ilícita, repassam informações sigilosas dos usuários, o que, do mesmo modo, denotam a falha na prestação dos serviços, seja por atuação direta da empresa ou de outros atores inseridos na cadeia dos serviços, porquanto traz credibilidade aos estelionatários.
34. O réu insiste na tese de que não recebeu solicitação nem emitiu o boleto, mas deixa de comprovar que o autor foi informado de forma clara e objetiva (art. 6o, III, CDC) e, principalmente, que compreendeu os meios e formas disponíveis para solicitação de boleto de quitação, o que poderia ser feito, por exemplo, com o envio de e-mails ou documento assinado pela consumidora.
35. Demonstrado, portanto, que houve falha na segurança dos dados pessoais dos clientes com a viabilização de acesso indevido por terceiros, bem como ausência do cumprimento do dever de prestar as informações relevantes referentes aos seus produtos e serviços, deve recair sobre o réu a responsabilidade pelo pagamento do boleto falso.
36. Sobre o assunto: “Cabe à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente, principalmente quando disponibiliza serviços de comodidade recíproca, que lhe minimizam custos, mas naturalmente aumentam os riscos" (Acórdão 1188931, 07017425920198070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
37. No contexto em que os fatos narrados aconteceram, as irregularidades contidas no boleto enviado ao autor não poderiam ser facilmente percebidas, de modo que não seria exigível a adoção de medidas excepcionais a fim de identificar a fraude praticada, bastando-lhe atuar com as precauções de praxe e agir de acordo com o que se espera nessas situações.
38. Ocorre que, sem informar os consumidores adequadamente não se mostra razoável presumir saibam e/ou percebam a diferença entre os atendimentos oficiais e o atendimento falso decorrente do contato realizado no número da instituição financeira, tampouco, que se atentem para as divergências entre um boleto original e um falso, porquanto apenas o responsável pela emissão do documento conseguiria indicar os detalhes que evidenciam sua adulteração.
39. Em consequência, não há se falar em culpa exclusiva do consumidor ante a escusabilidade de seu erro, decorrente de fraude praticada por terceiro, se a falha na prestação dos serviços é atribuída ao réu.
40. Noutra perspectiva, é razoável presumir que eventuais irregularidades contidas em boleto de pagamento sejam percebidas pelo departamento financeiro especializado das empresas de grande porte. Infere-se, portanto, que o departamento financeiro do 1o réu DISVECO foi negligente, ao efetuar o pagamento sem conferir os dados do boleto falso, em desatenção as precauções necessárias para identificar e evitar a fraude perpetrada.
41. Logo, não há dúvidas de que o 1o réu DISVECO participou da relação de consumo que causou prejuízos ao autor já que efetuou o pagamento do boleto falso o que, de fato, contribuiu para a prática da fraude.
42. Conforme disposto nos artigos 3o, §2o, 7o, parágrafo único e 25 do CDC, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros respondem solidariamente aos prejuízos causados, ainda que a relação com o consumidor seja indireta e/ou extracontratual[1].
43. Assim, não há como reconhecer no caso sob análise a ruptura do nexo causal já que os réus ao deixarem de (i) assegurar direito básico do consumidor à informação clara, adequada e acessível; (ii) garantir a segurança dos dados pessoais e contratuais de seus usuários; (iii) disponibilizar acesso seguro aos meios de atendimentos ao consumidor e/ou meios seguros de emissão de boletos; e (iv) conferir os dados do boleto antes de concluir o pagamento, concorreram para a implementação do dano.
44. Os réus sustentam que os fatos ocorreram por culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiro no dever mínimo de cautela para a solicitação do boleto nos canais de atendimento e na verificação das informações antes do pagamento do boleto.
45. Ocorre que meras alegações, desacompanhadas de documentos ou quaisquer outros elementos de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não isenta os réus da responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.
46. Assim, os réus, a despeito de afirmarem a inexistência de defeito na prestação dos serviços e irresponsabilidade por danos causados, não lograram êxito em comprovar a regularidade da prestação dos serviços (art. 373, II, CPC).
47. Certo é que a fraude do boleto falso é de conhecimento de todos os fornecedores de produtos e serviços e não se efetivaria de forma alheia às estruturas tecnológicas e procedimentos utilizados, e poderia ser evitada com o reforço nas medidas de segurança.
48. Cientes das inúmeras fraudes cometidas contra seus consumidores por meio da emissão de boletos falsos, ao optarem pela adoção desse meio de pagamento, as instituições financeiras e concessionárias assumem os riscos pelos danos causados aos consumidores.
49. Caso os réus não quisessem arcar com os prejuízos decorrentes das fraudes praticadas por meios da emissão de boletos falsos, poderiam reforçar os sistemas de segurança dos dados pessoais e adotar medidas simples de segurança como conferir previamente os dados do boleto, além de garantir que cheguem aos clientes informações claras, adequadas e acessíveis acerca das formas/meios disponíveis para atendimento e emissão de boletos. Nesse ponto, necessário consignar que a fraude não seria efetivada sem a contribuição da defeituosa prestação de serviço dos réus.
50. Conclui-se, portanto, pela concorrência da atuação dos réus (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em ausência de defeito na prestação de serviços, culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, porquanto a fraude ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatário, decorrente da falha de segurança dos serviços prestados.
51. Com efeito, caberia aos réus demonstrarem a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possuem mecanismos de segurança hábeis a evitar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros.
52. Todavia, não lograram êxito em comprovar a regularidade da prestação dos serviços e, portanto, não desincumbiram do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados pelo demandante.
53. Configurada a falha na prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), respondem os réus objetiva e solidariamente pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta dos fornecedores e os danos causados ao consumidor.
54. Isso porque, trata-se de fortuito interno, relacionado às atividades desenvolvidas pelas empresas e aos riscos a elas inerentes, especialmente porque ausente a demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva dos réus (art. 14, §3o, I e II, CDC e súmula 479 do STJ).
55. A inscrição e manutenção em cadastro de proteção ao crédito, decorrente de cobrança indevida, configura falha na prestação dos serviços e enseja reparação por dano moral, pois viola os direitos da personalidade, notadamente o nome, a imagem e a honra.
56. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
57. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré/recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
58. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional o valor da reparação por danos morais arbitrado em R$ 3.000,00, não havendo suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença.
59. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
60. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade dos réus, sobretudo em se tratando de relação de consumo, a declaração de inexistência do débito referente ao contrato 0163315220; a condenação do 2o réu na obrigação de se abster de realizar novas cobranças ao autor atinente ao caso sob análise; bem como a condenação solidária dos réus no pagamento de indenização por danos morais, conforme consignado na sentença, é medida que se impõe.
61. Tais os fundamentos, irretocável a sentença vergastada.
62. Recurso do autor não conhecido.
63. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 doFonaje). Sem condenação do pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
64. Recurso do 1o réu DISVECO conhecido e improvido.
65. Recurso do 2o réu BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva, rejeitada. Improvido.
66. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas (art. 55, Lei no 9.099/95). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
67. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (Cláudia Lima Marques. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: RT, 8a d., 2016), in voto proferido pela Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI no julgamento de REsp 1786157/SP, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019.